Tribunal: TJDFT
Processo: 0000792-83.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000792-83.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 54714231, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do apelo especial sobrestado pela decisão de ID no 54186918. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007